Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731352-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: FLAVIO NANTES BOLSONARO REQUERIDO: JULIANA SCHWARTZ DAL PIVA, THIAGO HERDY LANA DESPACHO Intime-se o Requerente para se manifestar acerca das certidões do Oficial de Justiça (IDs 39581989 e 39581990) Chamo o feito à ordem. A presente ação cautelar inominada foi cadastrada no Sistema Eletrônico deste Tribunal como segredo de justiça. Todavia, não se trata de hipótese legal de sigilo, sendo certo, ainda, que a ação a ela vinculada, e em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, é pública. Por tal razão, determino a suspensão do sigilo da presente ação cautelar. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2022 18:05:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator